Tribunal: STF
Processo: AI 518869
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE RELATOR. O acesso ao Supremo
   pressupõe o esgotamento da jurisdição na origem. Acionado pelo
   relator o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, há
   de ser manuseado o agravo nele previsto, instando-se o Colegiado
   a apreciar o tema e a prolatar decisão passível de ser impugnada
   perante o Supremo.